Tribunal: TJMT
Processo: 1010500-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010500-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO), KOLS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.885.972/0001-90 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO - RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
–
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

PREQUESTIONAMENTO - ART. 1.025 DO CPC/15
- EMBARGOS
REJEI
TADOS
.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2
. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

3
. Embargos de declaração
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KOLS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTD
A (em recuperação judicial)
n
o
ID no 2
98541358
objetivando sanar suposto vicio de omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 2
96628893
que
d
e
u
parcial provimento ao recurso
de Agravo de Instrumento no
1010500-57.2025.8.11.0000

para reformar a decisão agravada, determinando que os honorários periciais sejam
rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para os credores impugnantes (Banco Volkswagen S/A, Banco J. Safra S/A, Banco Mercedes-Benz S/A e Banco CNH Industrial Capital S/A) e 50% (cinquenta por cento) para a
recuperanda
KOLS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.

Em
suma, aduz a embargante
a existência de três omissões no julgado:

i)
ausência de manifestação específica sobre o seu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita;

ii
)
omissão quanto à análise da conduta processual dos credores impugnantes como fator determinante para a instauração do incidente pericial; e

iii
)

ausência de enfrentamento sobre a alegada desproporcionalidade na distribuição igualitária dos honorários periciais.

Argumenta
ainda
a embargante que o acórdão não teria analisado adequadamente a sua situação de hipossuficiência financeira, decorrente do próprio estado de recuperação judicial, nem considerado que os credores impugnantes deram causa exclusiva à necessidade da perícia ao apresentarem alegações infundadas de fraude e irregularidades contábeis.

Enfatiza também
que a divisão igualitária dos honorários periciais seria desproporcional, pois equipara a capacidade econômica de uma empresa em crise à de quatro instituições financeiras de grande porte, além de desconsiderar o nexo causal entre as impugnações dos credores e a determinação da prova técnica.

No mais, pretende
que o presente julgado se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento, notadamente os
arts
. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal;
arts
. 95, 98, 373, II e 489, §1o, IV e VI, todos do CPC; bem como a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça e os precedentes citados nas contrarrazões.

Por fim, pugna pelo
acolhimento dos embargos para atribuir exclusivamente aos credores impugnantes a responsabilidade pelo custeio integral da perícia
, ou,
subsidiariamente, seja reconhecida sua hipossuficiência com a concessão da justiça gratuita integral ou parcial
ou
,
alternativamente
, seja determinada a redistribuição proporcional dos encargos periciais entre os litigantes, considerando a capacidade econômica de cada um.

As contrarrazões vieram no ID no
300431895, oportunidade em que a parte embargada
BANCO J. SAFRA S/A,
defendeu
a rejeição dos embargos, argumentando que não há omissão quanto à análise do pedido de justiça gratuita, tendo o acórdão expressamente indeferido o pleito ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira. No tocante aos encargos periciais, sustenta que o acórdão foi claro ao aplicar o art. 95 do CPC, determinando o rateio por se tratar de perícia determinada de ofício pelo juízo.

É o
relatório
.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Quanto
à
primeira omissão apontada
,
esta
se

refere à alegada ausência de manifestação específica sobre o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à embargante.

Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão enfrentou expressamente essa questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

"
Quanto à alegação da agravada de que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o argumento de que o deferimento do pedido de recuperação judicial já pressupõe a existência de crise econômico-financeira, não merece acolhimento.

Isto porque o benefício da gratuidade da justiça previsto no art. 98 do CPC/15 destina-se àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo
do próprio sustento ou de sua família. No caso de pessoas jurídicas, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que é possível a concessão da benesse desde que comprovada de forma cabal a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ).

O simples fato de a empresa encontrar-se em recuperação judicial não autoriza, por si só, a concessão automática dos benefícios da justiça gratuita – é necessário que se demonstre, por meio de documentos idôneos, a efetiva impossibilidade de arcar com os custos processuais.

No caso em apreço, a
recuperanda
não apresentou documentação suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira que justificasse a concessão da gratuidade da justiça. [...] Dessa forma, não tendo a agravada comprovado satisfatoriamente a impossibilidade de arcar com sua parcela dos honorários periciais, indefiro o pedido subsidiário de concessão da justiça gratuita, devendo arcar com 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais
."

Portanto
, verifica-se que o acórdão não foi omisso quanto ao pedido de justiça gratuita, tendo expressamente analisado a questão e concluído pelo indeferimento do benefício com base na aplicação da Súmula 481 do STJ e na insuficiência de provas da alegada hipossuficiência financeira.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada nesse ponto
.

Ainda, a
embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a conduta processual dos credores impugnantes como fator
determinante para a instauração do incidente pericial, o que atrairia a aplicação do princípio da causalidade.

No entanto, essa matéria também foi expressamente enfrentada pelo acórdão, conforme se verifica no trecho:

"
No caso concreto, muito embora o Administrador Judicial e o Ministério Público
tenha
afastado a existência de indícios de fraude ou irregularidades na documentação contábil e a classificação dos créditos, certo é que somente com a prova pericial seria possível verificar as alegadas inconsistências.

Desta forma, não seria possível concluir, antes da realização da perícia técnica, quem deu causa à instauração do incidente probatório a justificar a aplicação do princípio da causalidade
."

P
ortanto
,
o v. acordão

enfrentou a questão da causalidade e concluiu que não seria possível determinar, antes da realização da perícia, quem efetivamente deu causa à sua instauração. A conclusão pode não ser favorável à tese da embargante, mas isso não significa que tenha havido omissão no julgado.

Com relação a
omissão quanto à análise da alegada desproporcionalidade na distribuição igualitária dos honorários periciais entre as partes
,
tal argumento

não procede, uma vez que
essa questão também foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que fundamentou sua decisão no art. 95 do CPC, o qual expressamente prevê o rateio dos honorários periciais quando a perícia for determinada de ofício:

"
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada
quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.
”

"
A leitura do dispositivo indica claramente que quando a perícia é determinada de ofício pelo juízo, como no presente caso, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes. A regra estabelecida pelo legislador visa a distribuir equitativamente o ônus financeiro da produção probatória quando esta não foi requerida especificamente por nenhuma das partes
."

O acórdão, após analisar o contexto específico do processo e a norma aplicável, concluiu que "
a solução mais adequada ao caso concreto é o rateio dos honorários periciais entre as partes na proporção já determinada na decisão liminar: 50% para os credores impugnantes e 50% para a
recuperanda
, inclusive essa solução atende ao disposto no art. 95 do CPC/15 que estabelece o rateio dos honorários quando a perícia é determinada de ofício
."

O julgado ainda destacou que "
a própria
recuperanda
, em suas contrarrazões, apresentou pedido subsidiário para, caso este Egrégio Tribunal entenda pela redistribuição dos encargos periciais, que seja atribuída à
Recuperanda
apenas uma fração reduzida e que os custos sejam suportados proporcionalmente entre todas as partes litigantes, o que se coaduna com a solução adotada na decisão liminar.
"

Assim, não há omissão também quanto a este ponto, tendo o acórdão analisado a questão da proporcionalidade dos honorários periciais e fundamentado adequadamente sua decisão, inclusive citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que corrobora o entendimento adotado.

Em síntese, o que a embargante apresenta como omissões são, na verdade, inconformismos com o resultado do julgamento. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria já decidida ou para obtenção de novo julgamento mais favorável à parte. Sua função é meramente integrativa, para sanar vícios formais da decisão, o que não ocorre no caso em análise.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art.
1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025